Tribunal: TJDFT
Processo: 0724232-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA. COMPROVAÇÃO. IMAGENS CAPTADAS PELO SISTEMA DE SEGURANÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto, qualificado pelo rompimento de obstáculo, é incabível a absolvição do réu. A identificação do réu como autor do delito foi realizada pelos policiais militares com amparo nas imagens capturadas pelo sistema de segurança do estabelecimento comercial, por meio das quais foi possível identificar, com clareza, as características físicas do réu, que foi preso em flagrante logo após fugir do local do crime.